Tribunal: TJBA
Processo: 8040680-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040680-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO JOSE MUTTI BARRETTO

Advogado(s)
:
RICARDO FERREIRA PINTO DE MELO

AGRAVADO: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio José Mutti Barreto contra decisão do Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Amaro, que, nos autos da ação de interdição cumulada com curatela, deferiu tutela provisória para nomeá-lo como curador provisório de sua mãe, Nilza Mutti Barreto, em substituição ao curador anterior, Romério Muniz Barreto, seu pai, falecido.

2. A decisão agravada também determinou o desentranhamento da petição inicial de substituição de curatela, para cadastramento de um novo processo a ser objeto de ação autônoma, sob o fundamento de que a substituição do curador deve ocorrer por meio de ação independente, visto que a interdição já transitou em julgado.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal reside em definir se a substituição do curador falecido pode ser processada nos mesmos autos da interdição ou se há necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

III. Razões de decidir

4. O Código de Processo Civil de 2015 exige que as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, abordando todos os argumentos relevantes das partes (art. 489, §1º, CPC). No caso, a decisão agravada limitou-se a determinar o desentranhamento da petição sem analisar adequadamente a urgência e a legitimidade do agravante para o exercício do encargo.

5. O art. 755, §1º, do CPC prevê que a sentença de interdição deve nomear curador, mas admite sua substituição em caso de falecimento ou incapacidade.

6. O art. 761 do CPC permite que a substituição do curador seja requerida por quem tenha legítimo interesse, não havendo previsão expressa de que a medida deve ser objeto de ação autônoma.

7. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015) estabelece que a curatela deve atender ao melhor interesse da pessoa interditada (art. 84, §3º), com a menor restrição possível de direitos.

8. O Código Civil dispõe que a curatela deve ser deferida preferencialmente ao cônjuge ou companheiro, ou, na falta destes, a parentes próximos (art. 1.775, caput), conferindo ao agravante, na condição de filho da interditada, legitimidade para pleitear o encargo.

9. A jurisprudência pátria tem admitido a substituição incidental do curador nos autos da interdição originária, em respeito aos princípios da economia processual, da razoabilidade e da proteção integral do incapaz (TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.163697-6/001; TJSP, AI 2240509-86.2022.8.26.0000; TJMG, AI 2143570-07.2022.8.13.0000).

10. A exigência de ação autônoma para a substituição do curador, nos casos em que há consenso e necessidade urgente, revela-se contrária à celeridade processual e ao melhor interesse do interditado, que pode ficar desamparado até o trâmite de nova demanda.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A substituição de curador falecido pode ser processada incidentalmente nos autos da interdição, sem necessidade de ação autônoma, quando não há oposição entre os interessados. 2. A exigência de ação autônoma deve ceder diante da urgência e do melhor interesse da pessoa interditada."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, LIV; CPC/2015, arts. 489, §1º, 755, §1º, e 761; CC, art. 1.775, caput; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 84, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.163697-6/001; TJSP, AI 2240509-86.2022.8.26.0000; TJMG, AI 2143570-07.2022.8.13.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8040680-36.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
MÁRCIO JOSÉ MUTTI BARRETTO
e Agravada,
NILZA MUTTI BARRETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

S
ala de Sessões, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça